Tribunal: TJMT
Processo: 0002439-97.2017.8.11.0036
Relator(a): PEDRO SAKAMOTO
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-02-03
Data de publicação: 2021-02-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0002439-97.2017.8.11.0036
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[WESLEY FREITAS DE SOUZA (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO (APELADO), MINISTERIO PUBLICO (CUSTOS LEGIS), MARINALVA DOS SANTOS NEVES (VÍTIMA), Wesley Freitas de Souza (APELANTE), THALLES FELIPE VIEIRA LOPES MARTINS - CPF: 033.131.531-94 (ADVOGADO), MINISTÉRIO PÚBLICO (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO DEFENSIVO PARA ABSOLVER O RECORRENTE PELA PRÁTICA DO CRIME QUE LHE FOI IMPUTADO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – FURTO QUALIFICADO – SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PLEITO ABSOLUTÓRIO – VIABILIDADE – AUSÊNCIA DE PROVAS DA AUTORIA – ARCABOUÇO PROBATÓRIO QUE NÃO ATESTA DE FORMA INSOFISMÁVEL A PRÁTICA DO DELITO PELO AGENTE – APLICAÇÃO DO BROCARDO
IN DUBIO PRO REO
– RECURSO PROVIDO.

Na seara criminal, a prolação do édito condenatório demanda a existência de provas irrefutáveis da autoria e da materialidade, de modo que, havendo dúvidas de que o acusado realizou a conduta delitiva, deve se aplicar o brocardo do
in dubio pro reo
.

Inexistindo nos autos elementos suficientes para comprovar de forma insofismável que o apelante praticou o crime de furto, revela-se imprescindível a reforma da sentença condenatória para absolvê-lo da imputação formulada.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação criminal interposta por
Wesley Freitas de Souza
contra a sentença prolatada pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Guiratinga, nos autos da ação penal n. 0002439-97.2017.8.11.0036 – código 50957, que o condenou pela prática do crime tipificado no art. 155, § 4º, inciso II, do Código Penal, aplicando-lhe a pena privativa de liberdade de 2 anos de reclusão, em regime aberto, além de 10 dias-multa.

Inconformado, o recorrente

interpôs o presente recurso, afirmando que os elementos de informação coletados ainda em sede de inquérito policial, além de duvidosos, não foram corroborados em juízo, e também não encontram respaldo em nenhuma outra prova constante no feito, motivo pelo qual requereu a sua absolvição (Id. 66661073).

Em sede de contrarrazões, o Ministério Público rechaçou os fundamentos vertidos no recurso do acusado, pugnando, ao final, pelo seu desprovimento (Id. 66661081).

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
desprovimento
do recurso (Id. 69011494)
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Presentes os pressupostos de admissibilidade, tanto os extrínsecos (tempestividade e regularidade formal) como os intrínsecos (cabimento, legitimação, interesse e inexistência de fato impeditivo), conheço da apelação criminal manejada.

De acordo com a narrativa constante na denúncia, em dia incerto do mês de junho de 2016, o recorrente teria subtraído um cartão bancário pertencente à vítima Marinalva dos Santos Neves e, posteriormente, realizado saques e diversas compras utilizando-se do referido cartão.

Após a instrução processual, os pedidos contidos na inicial foram julgados procedentes, para condenar o increpado como incurso nas penas do art. 155, § 4º, inciso II, do Código Penal, aplicando o magistrado a pena privativa de liberdade de 2 anos de reclusão, em regime aberto, além de 10 dias-multa.

Inconformado, o recorrente

interpôs o presente recurso, afirmando que os elementos de informação coletados ainda em sede de inquérito policial, além de duvidosos, não foram corroborados em juízo, e também não encontram respaldo em nenhuma outra prova constante no feito, motivo pelo qual requereu a sua absolvição.

Tecido o breve resumo fático e processual, passo a apreciar o mérito da irresignação e, ao fazê-lo, entendo assistir razão ao recorrente quando postula a sua absolvição.

Inicialmente, constato que na suposta data do delito, tanto a vítima quanto o apelante estavam em uma residência localizada nas proximidades da casa daquela, momento em que ela pediu que o denunciado fosse sozinho até a sua residência para buscar uma faca para limpar peixes.

Nesse momento, segundo a denúncia, o recorrente teria subtraído um cartão bancário e, posteriormente, realizado saques e feito diversas compras utilizando-se do referido cartão.

Entretanto, não existem provas de que o recorrente realmente tenha praticado o delito em questão, pois tanto a vítima quanto as demais testemunhas ouvidas durante a instrução processual não conseguiram apontar seguramente a autoria delitiva.

Ao contrário, entendo que as provas coligidas ao feito parecem indicar que uma terceira pessoa, arrolada como testemunha, praticou o delito e tentou incriminar o agente, visando afastar de si a responsabilidade criminal.

Nesse contexto, a vítima
Marinalva dos Santos Neves
, quanto ouvida em juízo, afirmou não ter visto a subtração e que só deu falta do seu cartão alguns dias após os fatos.

Acerca da autoria, aduziu que primeiro suspeitou do réu, entretanto,
não sabe se foi ele e que agora suspeita da sua sobrinha Dayane
, inclusive porque inicialmente ela falou que não adiantava procurar o autor e posteriormente tentou impedir a continuidade das investigações alegando receber ameaças de dentro do presídio, o que não foi comprovado em momento nenhum (mídia audiovisual, Id. 66661084).

A testemunha
Pietra Petronília
, vendedora de um dos estabelecimentos comerciais nos quais foram realizadas compras com o cartão subtraído, também em juízo, afirmou não lembrar de nenhuma compra efetuada pelo recorrente, porém, aduziu que a
Dayane é cliente do local
(mídia audiovisual, Id. 66661084).

Por sua vez,
João Batista M. Dourado
, também vendedor, aduziu não lembrar se o apelante realizou alguma compra no comércio em que ele trabalha, entretanto, afirmou que a
Daiany faz comprar no local
, inclusive, que a mãe dela tem cadastro na loja (mídia audiovisual, Id. 66661084).

Finalmente,
Katia Regina Lopes Pereira
, vendedora de uma floricultura na qual houve a utilização do cartão subtraído, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, afirmou que o investigador de polícia foi ao local e a inquiriu sobre a suposta compra, momento em que, verificando as suas anotações, constatou a existência de um registro no qual constava que
o cartão foi utilizado para pagamento do
“restante da conta da Dayane”
, não sabendo o sobrenome da referida pessoa.

Verifico que a própria vítima afirmou categoricamente que não tem certeza da autoria delitiva e, inclusive, apontou como suspeita pessoa diversa do agente, qual seja, a sua própria sobrinha, que também tinha acesso à residência.

Ressalto que as provas revelam que em um dos comércios o cartão bancário subtraído foi utilizado para o pagamento de dívida de uma mulher chamada Dayane, assim, embora não conste nos registros o sobrenome dessa pessoa, não se pode perder de vista que o referido nome é o mesmo da sobrinha da vítima, apontada por ela como suspeita.

Sobre o tema, ressalto que ao produzir o relatório das investigações, a autoridade policial aparentemente não conseguiu obter elementos de informação que efetivamente demonstrassem a autoria delitiva imputada ao recorrente, tanto que
indiciou tanto ele quanto a testemunha Dayane Cristina dos Santos Tavares, imputando formalmente também a ela a prática do delito
(Id. 66661020, p. 2), circunstância que foi ignorada pelo Ministério Público quando do oferecimento da denúncia.

Em relação às demais testemunhas,
Dayane Cristina dos Santos Tavares
afirmou que suspeitaram do agente porque ele teve acesso à casa da sua tia, entretanto, não citou qualquer fato concreto que permitisse imputar o delito a ele. Ademais, afirmou não saber
“porque apareceu essa compra no seu nome”
(mídia audiovisual, Id. 66661084).

Assim, é evidente que a referida testemunha não trouxe qualquer elemento de prova que permitisse elucidar a autoria delitiva, ademais, pesa contra ela a suspeita, a meu ver fundada, de ter sido a verdadeira autora do delito, motivo pelo qual o seu depoimento deve ser considerado com reservas.

No mesmo sentido, a testemunha
Heloisa Fernanda Cardoso Gomes,
também vendedora, confirmou que o recorrente realmente efetuou uma compra na loja em que ela trabalha, entretanto, aduziu não ter se atentado para o modo como foi efetuado o pagamento, não se recordando se o cartão utilizado era dele ou de outra pessoa (mídia audiovisual, Id. 66661084).

Finalmente, o recorrente, nas duas oportunidades em que foi interrogado, negou veementemente a prática do delito e sustentou acreditar que o crime foi cometido pela testemunha Dayane, sobrinha da vítima, que teria tentado lhe incriminar para afastar a investigação dela própria (mídia audiovisual, Id. 66661084).

Diante de todo o exposto, repita-se, a única testemunha que confirmou que o recorrente realizou uma compra em um dos comércios que constavam no extrato da vítima como locais em que o tal cartão foi utilizado, aduziu não se lembrar da forma de pagamento, não podendo confirmar se na ocasião foi utilizado o cartão da vítima.

Por outro lado, todos os demais vendedores aduziram não ter conhecimento de que o agente tenha efetuado compras em seus locais de trabalho, entretanto, deixaram claro que a testemunha Dayane seria cliente de todos e, inclusive, em um deles houve pagamento de um débito que aparentemente seria dela.

Urge consignar, conforme já apontado alhures, que a própria vítima aduziu em juízo que primeiro suspeitou do réu pelo fato de ele ter ido até a sua residência alguns dias antes do desaparecimento do cartão bancário, entretanto, ela consignou expressamente que
“não sabe se foi ele”
e que

“suspeita da sua sobrinha Dayane”.

Posto isso, analisando de forma percuciente os autos, visualizo que as provas colhidas não se revelaram suficientes para confirmar que o recorrente praticou o delito de furto que lhe foi imputado na denúncia.

Com efeito, é evidente que não foi produzida nenhuma prova de autoria delitiva, já que o recorrente não foi apontado seguramente pela vítima e nem por qualquer testemunha, não havendo, igualmente, apreensão de qualquer objeto em sua posse ou prova de que tenha utilizado o cartão bancário da vítima em algum estabelecimento comercial.

Portanto, concluo que existem dúvidas acerca da autoria delitiva, motivo pelo qual entendo que os elementos de informação contidos no inquérito policial, além de precários, não foram corroborados em juízo.

Destaco, por oportuno, que no sistema processual penal pátrio vige o princípio do
in dubio pro reo
, consubstanciado na tese de que a existência de provas conflitantes, ou mesmo a ausência de elementos aptos a confirmarem a materialidade, autoria ou tipicidade delitiva, conduz à absolvição do acusado.

Determina o art. 156 do Código de Processo Penal que o ônus da prova deve recair sobre a acusação, de sorte a ensejar a improcedência da denúncia caso a pretensa condenação não venha acompanhada do conjunto probatório suficiente para auxiliar o julgador na busca pela verdade dos fatos.

Nessa senda, segundo as diretrizes constitucionais da presunção da inocência, é preferível correr o risco de possível injustiça para se evitar injustiça ainda maior, na medida em que não se pode impor à pessoa inocente severa penalidade decorrente da suposta prática de um delito.

Doutrinando sobre o tema em debate, Guilherme de Souza Nucci assevera:

“Prova insuficiente para a condenação: é outra consagração do princípio da prevalência do interesse do réu – in dubio pro reo. Se o juiz não possuir provas sólidas para a formação do seu convencimento, sem poder indicá-las na fundamentação da sua sentença, o melhor caminho é a absolvição”
(NUCCI, Guilherme de Souza. ‘Código de Processo Penal Comentado’, 11 ed., Editora Revista dos Tribunais: São Paulo, 2012, p. 738-739).

Não é demais deixar consignado que o entendimento ora esposado guarda sintonia com as sábias lições do respeitado jurista Nelson Hungria que, em consagrada obra publicada em coautoria com Heleno Fragoso, afirmou,
in verbis
:

“A verossimilhança, por maior que seja, não é jamais a verdade ou a certeza, e somente esta autoriza uma sentença condenatória. Condenar um possível delinquente é condenar um possível inocente”
(HUNGRIA, Nelson e FRAGOSO, Heleno. ‘Comentários ao Código Penal’, vol. V, 4 ed., Editora Forense: Rio de Janeiro, 1981, p. 65).

À vista disso, no caso em apreço, ao contrário da conclusão do magistrado sentenciante, os indícios e presunções alcançadas durante a instrução processual não bastam à condenação do recorrente, já que a prova deve ser indene de dúvidas, pois somente a certeza autoriza a condenação no juízo criminal.

Perfilhando o mesmo entendimento, colaciono julgado proferido pela Primeira Câmara Criminal desta Corte de Justiça, assim ementado:

“APELAÇÃO CRIME - TRÁFICO DE DROGAS - AUSÊNCIA DE PROVAS DA PARTICIPAÇÃO NO ATO ILÍCITO - ABSOLVIÇÃO - PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO REO - RECURSO PROVIDO. Ainda que haja probabilidade do acusado estar envolvido na atividade ilícita, a mera presunção não basta para fundamentar um juízo condenatório, pois é sabido que no Processo Penal Democrático, enraizado em uma Constituição Federal que determina os direitos e garantias individuais, é absolutamente vedado ao Poder Judiciário presumir a culpa de qualquer cidadão acusado de uma infração penal, tendo em vista que nesses casos, a presunção é de inocência, ou seja, é em favor do réu e não contra ele.”
(TJMT; RAC 70.760/2011; Comarca da Capital; Primeira Câmara Criminal; Rel. Des. Paulo da Cunha; DJe 22.3.2012).

In casu
, embora se tenha colhido indícios da prática do crime, não há certeza quanto à autoria delitiva em relação ao acusado, haja vista a fragilidade das provas produzidas em juízo, situação que impõe o acolhimento do recurso interposto e, consequentemente, a sua absolvição.

Pelo exposto, conheço

do apelo interposto e, no mérito, em dissonância do parecer ministerial,
dou provimento ao recurso defensivo para absolver o recorrente
pela prática do crime que lhe foi imputado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/02/2021